Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DESNUTRIÇÃO GRAVE DECORRENTE DE TRANSTORNOS ALIMENTARES. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DENOMINADO “NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA”. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiário do serviço de assistência à saúde, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida, para determinar “à ré que custeie, no prazo de 24 horas, na clínica referida pelo autor, o procedimento indicado - nutrição parental periférica NPP, pelo prazo indicado - sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 e sem prejuízo de, não cumprida a tutela de urgência, facultar-se ao autor a apresentação de orçamento do tratamento da própria clínica para que sejam obtidos os recursos necessários para custear o tratamento pelos meios de que dispõem o juízo”.
2. Se a matéria relativa ao suposto não credenciamento da prestadora de serviço indicada pelo autor na petição inicial não foi alegada pela ré na origem, revela-se caracterizada a inovação recursal, de modo que a apreciação desse tema por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância, o que não se pode admitir. Recurso parcialmente conhecido.
3. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.
4. É incontroverso nos autos que o autor, que conta com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, é portador de “Desnutrição Proteico-calórica Grave” (CID E43) e de “Má Absorção Intestinal” (CID K90), decorrentes de um quadro de transtorno alimentar (CID F50). Do relatório médico apresentado ao feito, observa-se que o paciente “apresenta piora progressiva, mantendo-se no momento com perda de massa magra e com dificuldades para deambular e risco de vida devido a piora clínica nos últimos dias” (sic) (ID 33867118).
5. Para tratamento desse quadro, o médico assistente indicou ao apelado terapia ambulatorial denominada “Nutrição Parenteral Periférica (NPP)”, até a melhora do quadro nutricional, no período de 30 (trinta) dias. Essa terapia teve seu custeio recusado pela operadora de plano de saúde apelante, sob o argumento, em síntese, de que o tratamento não encontraria previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
6. Analisando-se o contrato firmado entre as partes (ID 33867151, p. 9), verifica-se expressa previsão de cobertura para “tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente”, conforme art. 16, inciso III, do negócio jurídico. Em reforço, o art. 18, inciso II, da Resolução n. 465/2021 da ANS, prevê a cobertura obrigatória de tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar. Conclui-se, assim, que, diversamente do consignado pela apelante, a cobertura para o tratamento ambulatorial indicado ao paciente encontra expressa previsão regulamentar e contratual.
7. Além disso, é fato que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. Esse entendimento, a propósito, foi reafirmado, em 7/6/2021, pela Quarta Turma do c. STJ, em mais um precedente de Relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, no julgamento do Agravo Interno no AREsp n. 1.694.822/SP.
8. No entanto, os referidos precedentes não foram julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimentos, por ora, isolados, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ, reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo.
9. Diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP. Assim, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling, de modo que deve prevalecer o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo. Desse modo, a ausência de previsão de tratamento em sua listagem não configura, por si só, fato suficiente para obstar o fornecimento de terapia ao beneficiário, revelando-se ilegítima a negativa de custeio do fármaco levada a efeito pela ré.
10. Da fixação dos honorários advocatícios por equidade. 10.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 10.3. Nesta hipótese, o valor da causa foi atribuído em R$ 239.673,00 e de acordo com o entendimento do magistrado sentenciante e da Relatora, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 23.967,30) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. Considera-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo e destacando ainda, a rápida tramitação da lide, proposta em julho/2021 e sentenciada em janeiro/2022. 10.4. Cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. Nessa ocasião, os ministros acompanharam o voto condutor do Min. Roberto Barroso, segundo o qual: “5. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-046. Public. 11-03-2022). 10.5. Portanto, em atenção aos parâmetros dos parágrafos 2o e 8o do art. 85 do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entendo por proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
11. Recurso parcialmente provido.